Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Z.A.M.A., representada por E.A.M.M.A., em face aos atos praticados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante sustentou ser menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, e foi diagnosticada com o quadro clínico de puberdade patológica rapidamente progressiva (CID E22.8). Diante de seu quadro clínico, foi recomendado o tratamento imediato com o fármaco TRIPTORRELINA 3,75MG SUSP INJETÁVEL, de forma contínua, a cada 28 (vinte e oito dias). Encaminhada toda a documentação necessária à comprovação da enfermidade, obteve a informação de que o fármaco encontra-se esgotado nas farmácias de rede pública e sem previsão para reabastecimento. Aduziu que haveria a “potencialidade de risco de dano irreparável caso não seja ministrado o medicamento, consistente no prosseguimento da evolução puberal da criança, dentre outras consequências mais graves da doença tais como transtornos de comportamento, psicológicos, comprometimento da estatura adulta, e, além disso, maior propensão ao câncer de mama e ovário, devido à exposição precoce ao estrogênio, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e o que é pior, acidentes vasculares cerebrais”. Assim, requereu “a concessão de tutela de urgência a fim de determinar ao senhor Secretário de Saúde do Distrito Federal para que restabeleça o fornecimento e disponibilize a Impetrante, de imediato, a contar do dia seguinte à sua notificação, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, o medicamento de uso contínuo TRIPTORRELINA 3,75MG SUSP INJETÁVEL, na forma prescrita pela especialista em pediatria, direta (fornecimento pelas farmácias da rede pública) ou indireta (mediante aquisição, por meio de suprimento de fundos, junto a farmácias da rede privada), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”. Custas recolhidas (ID 15551288/ 15551289). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar para aquisição do medicamento TRIPTORRELINA, padronizado pelo SUS, porém esgotado nas farmácias de alto custo. A impetrante é uma criança de oito anos, com diagnóstico de “puberdade precoce”. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração, clara e evidente do direito líquido e certo, e do risco de dano iminente, passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. No caso, estão comprovadas a enfermidade que acomete a infante e a informação de que o medicamento encontra-se esgotado nas farmácias de alto custo. Outrossim, a partir do relatório médico, é possível deduzir a urgência para o início ou mesmo para a continuidade do tratamento, tendo em vista o processo de amadurecimento precoce da criança. Confira-se: “Trata-se de paciente de 8 anos 11 meses 28 dias, com quadro de puberdade precoce rapidamente progressiva e sobrepeso, apresentando avanço de idade óssea e perda estatura final. Paciente com inicio de quadro puberal com 8a3m, evoluindo rapidamente o estadiamente puberal e apresentando avanço de idade óssea. Iniciado bloqueio puberal em abril/2020, sendo evidenciado boa resposta. (...) “Solicito liberação de triptorrelina para que o tratamento possa ser iniciado. O tratamento tem por objetivo evitar a maturação sexual prematura e consequente parada prematura de crescimento. Ressalta-se ainda a grande relevância dos aspectos psicológico, pelos intensos conflitos emocionais que podem ser gerados pelas mudanças físicas que ocorrem precocemente.” Conforme se vê, o relatório indica a rápida evolução do “estadiamente puerberal”, tendo, inclusive, informado que, com o princípio da terapia, houve boa resposta ao “bloqueio puberal iniciado em abril/2020”. Logo, restou demonstrada a premente necessidade da imediata ministração do medicamento padronizado pelo SUS. Noutro giro, é direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. E sobre o fornecimento dessa específica medicação, não é demais colacionar a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1) É dever do Estado garantir a promoção e proteção à saúde, direito erigido na Constituição e Lei Orgânica do Distrito Federal como direito fundamental. 2) Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde (art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). 3) Demonstrados, mediante minucioso relatório médico, a necessidade de medicamento padronizado pelo SUS e os riscos caso o tratamento não seja imediatamente iniciado, além de comprovada a incapacidade financeira de a parte arcar com os custos do referido fármaco, o deferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. 4) Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1309510, 07450313520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. 1. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 2. É dever do Estado fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, e o seu descumprimento possibilita invocar a tutela jurisdicional, no seu precípuo dever de assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Reexame necessário não provido. (Acórdão 1270069, 07096010220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. CONFIGURADOS. LIMINAR. CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RELATÓRIO MÉDICO. URGÊNCIA. DEMONSTRADA. CONTESTAÇÃO. DF. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DEFICIÊNCIA NO ESTOQUE. AUSÊNCIA MOMENTÂNEA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3.1. A concessão de tutela de urgência e do efeito suspensivo a apelação resta condicionada à existência de risco de lesão grave e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3.2. No caso específico dos autos, levando em consideração que o Distrito Federal reconheceu o direito da autora em receber os medicamentos apenas informando a ausência momentânea e também o relatório médico informando que o tratamento seria urgente e que a criança teria sofrimento psíquico, configurou-se presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida. Agravo Interno não provido. 4. Apelação. 4.1. O Estado, por força de comando constitucional (art. 196 da Constituição Federal e arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal), está obrigado a prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano. 4.2. O relatório médico apresentado pela autora indica expressamente que o tratamento é urgente e que a criança tem sofrimento psíquico, além de informar que os medicamentos pleiteados são registrados na AVISA e oferecidos pela farmácia de alto custo, mas que a criança não estaria contemplada no protocolo de liberação. 4.3. Por outro lado, em sede de contestação do Distrito Federal informou que os medicamentos não foram fornecidos por deficiência no estoque. Assim, diante do reconhecimento do direito, que só não teria sido efetivado por ausência momentânea bem como a informação sobre a urgência no tratamento, necessária a condenação ao fornecimento dos medicamentos pelo réu. 5. Preliminar rejeitada. Documento não conhecido. Agravo interno conhecido e não provido. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1286765, 07122901920198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 3/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, conforme a prescrição para o tratamento da impetrante. Fixo a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. O valor será revertido para o custeio do tratamento da impetrante. Mostrando-se ineficaz a multa, procede-se o sequestro da importância nas constas da Fazenda Pública e para aquisição do medicamento na rede de farmácia local ou junto ao laboratório, conforme o caso. Solicitem-se informações à autoridade impetrada no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Abra-se vistas ao órgão ministerial. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator